Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus quando idêntica matéria - mesmo paciente, contra a mesma autoridade coatora e com mesma causa de pedir - já foi analisada e decidida por esta Segunda Turma Criminal em impetração anterior.
2. A alegação de que há informações novas nos autos, demonstradas em audiência, no sentido de que o paciente não é uma pessoa perigosa e que se encontra extremamente arrependido ou, ainda, que é imprescindível o seu exercício laboral, não são suficientemente robustas para justificar a admissão da ordem.
3. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, não resta demonstrada alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justificasse a modificação do julgamento do habeas corpus n.o 0716086-38.2020.8.07.0000 que manteve a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que converteu da prisão em flagrante em preventiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.